Tribunal: TCU
Processo: 042.019/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 167/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.019/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Albert Martins Carreira (XXX.862.847-XX); Carine Beck Druzian Watthier (XXX.751.480-XX); Carmem Ogata Takio (XXX.858.668-XX); Claudia Maria Silva Nogueira (XXX.302.206-XX); Fabricio Souza Valverde (XXX.434.621-XX); Heloise Helena Holdack (XXX.590.188-XX); Izilda Cleide Abrantes (XXX.867.668-XX); Marilia Ferraz Marinoni (XXX.433.876-XX); Ulysses Ferraz de Camargo Filho (XXX.051.587-XX); Vicente de Paula Sthel Martins (XXX.553.427-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.